Tribunal: TJMT
Processo: 0006874-82.2015.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006874-82.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE PAULO GONCALVES - CPF: 449.539.259-04 (EMBARGANTE), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), JONAS GONCALVES - CPF: 587.915.749-00 (EMBARGANTE), JOAO GONCALVES - CPF: 123.426.619-91 (EMBARGANTE), ANTONIO SANTO RENOSTO - CPF: 039.038.269-87 (EMBARGANTE), DECIO CADORE - CPF: 225.802.200-20 (EMBARGANTE), DANILO ANTONIO ROMAN - CPF: 099.220.759-20 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO DONIN - CPF: 202.736.570-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0406-57 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THIAGO LUBASINSKI FERNANDES - CPF: 061.425.559-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - T
êm-se que o documento de contrato de Cédula Rural Pignoratícia colacionada aos autos sob o ID no 139207821, fundamentam e formam convicção acerca do decidido pelo colegiado da 2a Câmara de Direito Privado TJMT , não havendo aqui, se falar em contradição, mas tão somente em coerência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte autora
JOSE PAULO GONCALVES e Outros,
face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0006874-82.2015.8.11.0037 aviado contra a decisão proferida pelo 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, em “AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO” movida em desfavor BANCO DO BRASIL S.A, que confirmou os termos e fundamentos da sentença que JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, e ainda condenou a parte requerente ao pagamento, majorado, dos honorários advocatícios recursais, arbitrados em 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 161102658 o colegiado, por
unanimidade, conheceu e Negou provimento ao
recurso da apelantes
JOSE PAULO GONCALVES e Outros
a consubstanciar em ementa do v. acórdão os termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO: LIMITAÇÃO DE JUROS - PACTUAÇÃO DE JUROS ABAIXO DO PERCENTUAL DE 12% A.A. - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE SE PACTUADA -CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS – POSSIBILIDADE SE PACTUADA - MULTA MORATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

(2). A cobrança dos Juros Remuneratórios, em si, não é ilegal, e de regra, o judiciário tem entendido que os juros contratados, mesmo que acima de 12% ao ano não são abusivos. Todavia, considera-se abusiva uma taxa de juros de um contrato sempre que ela estiver acima da taxa de juros média praticada no mercado para a mesma espécie de contrato.

(3). As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, sendo que apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN deverá ser aplicado o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014); “mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural.”

Não satisfeito com o
decisum
, os embargantes
JOSE PAULO GONCALVES e Outros
em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 158614698 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vício de contradição, sob o alegação de que no caso concreto não há nenhuma comprovação da contratação, pois foi juntado pelo embargado as cópias de apenas duas das operações (cédulas) de crédito rural, e que das 38 cédulas revisadas, apenas duas operações foram juntadas aos autos, sendo as outras 36 baseadas com slips apresentados pelo embargado em ação de exibição de documentos os quais trazem em seu histórico todas as informações necessárias para a verificação das taxas de juros praticadas, sua periodicidade e a forma da capitalização.

Complementou alegação existir contradição em v. acórdão que nos autos não há comprovação de contratação e autorização para a cobrança na forma capitalizada dos juros, assim, não se pode admitir a capitalização por afrontar diretamente a referida Súmula 93 do STJ.

Aduziu ainda existir contradição em decisão colegiada, sob alegação que a correção a março/abril de 1990 houve entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicada é o BTNF (índice de 41,28%), e que o acórdão se desviou da questão e julgou inexistir comprovação de cobrança de índice superior nos autos, e que a prova somente poderia ser produzido por perícia técnica a demonstrar a cobrança abusiva.

Alegou que deve ser saneada a contradição, com a determinação de correção monetária por BTNF, ou seja, procedência da ação, a ser apurado os cálculos em liquidação de sentença.

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a sanar contradições existentes, alterando-se a decisão, para reconhecer a ilegalidade da cobrança dos juros capitalizados, a exceção das operações de n° 88/00073-3 e 88/00506-2 e, ainda, manter o entendimento pela ilegalidade da cobrança da correção monetária em índice diverso do BTNF em março/1990, determinando a realização da perícia técnica para aferição da cobrança.

Contrarrazões do embargado sob o ID no 163112662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, Negou Provimento ao recurso de apelação cível da parte
autora JOSÉ PAULO GONÇALVES e Outros
, em
decisum
restou consignado, primeiramente em discussão de preliminar de aplicação ou não do CDC ao caso:

“De início, de se destacar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Consequentemente, fica afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária. Escorreita a sentença neste ponto.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais dos embargantes sob a legação de haver contradições em v. acórdão acerca de que “
não há nenhuma comprovação da contratação, pois foi juntado pelo embargado as cópias de apenas duas das operações (cédulas) de crédito rural, e que das 38 cédulas revisadas, apenas duas operações foram juntadas aos autos, sendo as outras 36 baseadas com slips apresentados pelo embargado em ação de exibição de documentos os quais trazem em seu histórico todas as informações necessárias para a verificação das taxas de juros praticadas, principalmente com base na fatura de Abril/2014
”, mas vejo que suas razões não devam prosperar.

Isto porque como pronunciado em v. acórdão embargado, do arcabouço das provas e fatos dos autos
, os embargantes não comprovaram em seu ônus de constituição de pretensão ao direito (art. 373, inc. I do CPC), que a capitalização dos juros cobrados excedeu substancialmente a média de mercado.
O v. acórdão embargado consubstanciou sua convicção aos fundamentos de seu
decisum
a exarar
: “

“No caso, se a Cédula Rural Pignoratícia e hipotecária em discussão prevê pacto expresso da capitalização mensal dos juros na cláusula “Encargos Financeiros” não há que falar em capitalização de juros somente ao período semestral.

Logo, legítima a cobrança da capitalização mensal dos juros, posto que, além de prevista na legislação de regência e devidamente contratada, a jurisprudência do STJ, inclusive em decisões monocráticas adota o posicionamento no sentido de ser permitida, independentemente da data da emissão do título.” (Sic)

Destarte, têm-se que o documento de contrato de Cédula Rural Pignoratícia colacionada aos autos sob o ID no 139207821, fundamentam e formam convicção acerca do decidido pelo colegiado da 2a Câmara de Direito Privado TJMT , não havendo aqui, se falar em contradição, mas tão somente em coerência.

Por esta forma, entendo que a pretensão dos embargantes se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há vício de contradição neste importe no acórdão.

Muito menos ao que pertine arguição de contradição em v; acórdão quanto correção monetária às cédulas, haja vista que como bem fundamentado em
decisum
:

“Conquanto dos autos não há como comprovar por documentos, das pretensões do autor acerca da alegação de incorreta aplicação do índice supra citado, a meu viso não vejo motivo e razão de reforma da sentença neste ponto recorrido.

Não se desincumbiram os autores de seus ônus de prova a constituir sua pretensão de direito (art. 373, I do CPC). Com isso não vejo como dar procedência aos pedidos da inicial se a parte autora não logrou êxito em comprovar a alegação de cobrança de tarifas e acessórios sem cláusula expressa em contrato, se dos autos sequer há o título extrajudicial de contratação/financiamento de crédito rural a poder analisar.” (Sic)

Não há como acolher pretensão de embargos quando não fundamentado verdadeiramente nos moldes do art. 1.022 CPC.

Lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

A mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e contradições a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Lembro que “
para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada
”
(Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas NÃO ACOLHO os embargos de declaração oposto pelos embargantes
JOSE PAULO GONCALVES e Outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023